Tribunal: STF
Processo: ARE 1444239
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. PARQUE ECOLÓGICO JURÉIA-ITATINS. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PELO DECRETO ESTADUAL N. 26.716/1987. DIREITO À PROPRIEDADE. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR DA COBERTURA VEGETAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO DA POSSE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “APELAÇÕES DESAPROPRIAÇÃO DIRETA IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA JUREIA-ITATINS Sentença de procedência em parte - Pleito de reforma da sentença -Cabimento em parte - INDENIZAÇÃO - Valor da indenização alterado - Imprescindível que o montante indenizatório seja composto do valor da terra nua e do potencial econômico da mata - POTENCIAL ECONÔMICO DA MATA - Embora não se desconheça o valor comercial da madeira existente na Área de Preservação Permanente, não se pode ignorar que a exploração de referida área está limitada por lei a atividades de baixo impacto ambiental, que não abrangem a exploração madeireira - Correta desconsideração da área Avaliação econômica da cobertura vegetal que se deu de acordo com critérios técnicos - Trabalho pericial bem fundamentado - TERRA NUA - Indenização fixada que somente considera o potencial de exploração madeireiro da área expropriada, sem indenizar a terra nua - Inadmissibilidade - Necessidade de indenizar a terra nua de toda a área expropriada - Adoção do valor definido na primeira perícia judicial que observou os “Critérios Definidos para Avaliações e Laudos em Desapropriações na Estação Ecológica Juréia-Itatins”, elaborado pela Comissão de Peritos - CAJUFA - Valor da terra nua definido para março de 1.993 - CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E - JUROS MORATÓRIOS - Devem incidir a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao daquele em que o precatório deveria ser quitado e devem corresponder ao percentual de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B do Dec.-Lei Fed. nº 3.365, de 21/06/1.941 - JUROS COMPENSATÓRIOS - Ausência de imissão provisória na posse Injustificada a aplicação de juros compensatórios, que visam ressarcir aquilo que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel, bem como com o impedimento do uso e gozo econômico do bem, ou o que deixou de lucrar - Dec. Est. nº 24.646, de 20/01/1.986, que não compromete a posse dobem, nem estabelece novas restrições ao uso do imóvel, além daquelas já existentes em razão da área ser de preservação permanente - HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS Manutenção - Percentual fixado com observância dos critérios definidos pelo art. 20, §3º, do CPC - APELAÇÃO da primeira apelante e REEXAME NECESSÁRIO providos em parte, para arrumar erro material da sentença, determinando que o valor da indenização do potencial econômico da mata seja válido para novembro de 2.010, bem como para julgar a demanda procedente; para, determinar que a correção monetária observe o IPCA-E; e para que os juros moratórios incidam a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao daquele em que o precatório deveria ser quitado e APELAÇÃO dos segundos apelantes provida em parte, para incluir no valor da indenização o montante correspondente à terra nua, fixado para março de 1.993” (Doc. 23, p. 2-3) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 29). 



    Nas razões do apelo extremo, o Espólio de Saul Renato Serson e Renata Serson apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, incisos XXII e XXIV, e 225, § 4º, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que a decisão recorrida contraria o direito à propriedade e o princípio da justa indenização, ao não considerar a indenização da cobertura vegetal existente na área de preservação permanente e ao não aplicar os juros compensatórios de forma adequada. Alegam que a cobertura vegetal, mesmo em áreas de preservação permanente, deve ser ressarcida ao particular, por fazer parte de sua propriedade. Salientam que a vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas preservadas, nem as retira do patrimônio do proprietário. Afirmam que a inexistência de qualquer indenização sobre a parcela de cobertura vegetal sujeita à preservação permanente implica violação aos postulados que asseguram o direito de propriedade e a justa indenização (CF, artigo 5º, incisos XXII e XXIV). (Doc. 35, p. 4-5). Discorrem que a criação da Estação Ecológica Juréia-Itatins, por meio do Decreto Estadual nº 26.716/87, impôs limitações administrativas que constituem afronta ao direito de propriedade do expropriado. Ressaltam que, na prática, com a criação da reserva ecológica, ocorre a transferência da posse do imóvel à Administração Pública, não mais estando nas mãos do particular o livre uso, gozo e disposição que caracterizam a propriedade. Asseveram que os juros compensatórios devem ser computados a partir do decreto expropriatório, e não da imissão na posse. Requerem, ao final, o provimento do recurso para a condenação da Fazenda do Estado no ressarcimento do valor da cobertura vegetal referente à área de preservação permanente, bem como a incidência dos juros compensatórios desde a criação da Estação Ecológica Juréia-Itatins até o efetivo pagamento da condenação. (Doc. 35, p. 10-11) 



    A Presidência da Seção de Direito Público determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 39).  



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 41).  



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário, interposto pelo espólio de Saul Renato Serson e Renata Serson, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 45). 



    Interposto agravo tão somente pela parte espólio Saul Renato Serson e Renata Serson, remeteram-se os autos a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO.   



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei Federal n. 3.365/1941) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário:



    “Ao que se vê, as conclusões periciais estão bem fundamentadas, devendo prevalecer no tocante à cobertura vegetal que deve ser indenizada”.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente